Tribunal: STF
Processo: RMS 35345
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Reparação econômica. Parcelas pretéritas. Juros e correção monetária. Impossibilidade de sobrestamento do feito.



    1. O Plenário desta Corte acolheu os embargos de declaração opostos no RE 553.710-RG (Rel. Min. Dias Toffoli) para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária.



    2. A pendência de julgamento do RE 817.338-RG, em que se discute a possibilidade de anulação de ato administrativo após o prazo decadencial da Lei nº 9.784/1999, não impede que o Supremo julgue processos sob sua competência, tendo em vista que: (i) a disciplina do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 não se aplica ao próprio STF; e (ii) não se determinou o sobrestamento nacional dos feitos relacionados à controvérsia. Além disso, a portaria de anistia do falecido marido da agravada não foi impugnada, nem se apresentou prova que afastasse a presunção de legalidade do ato administrativo. 



    3. Agravo a que se nega provimento.